Tribunal: TJSP
Processo: 0080614-80.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Subtração de carro, telefone celular e R$ 1.500,00. Provas suficientes de autoria e materialidade delitivas. Penas. Confissão reconhecida. Não alteração dos cálculos por força da Súmula no 231 do STJ. Causa especial de aumento. Eleição da fração de 3/8 por decisão bem fundamentada. Regime inicial fechado mantido. Recurso

Ementa:
Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Subtração de carro, telefone celular e R$ 1.500,00. Provas suficientes de autoria e materialidade delitivas. Penas. Confissão reconhecida. Não alteração dos cálculos por força da Súmula no 231 do STJ. Causa especial de aumento. Eleição da fração de 3/8 por decisão bem fundamentada. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0080614-80.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
KAYNAN FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E
CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0080614-80.2016.8.26.0050 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0080614-80.2016.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: KAYNAN FERREIRA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37292
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Subtração de carro, telefone
celular e R$ 1.500,00. Provas suficientes de autoria e
materialidade delitivas. Penas. Confissão reconhecida. Não
alteração dos cálculos por força da Súmula no 231 do STJ.
Causa especial de aumento. Eleição da fração de 3/8 por
decisão bem fundamentada. Regime inicial fechado
mantido. Recurso improvido.
1. KAYNAN FERREIRA DA SILVA foi denunciado por
infração ao artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, porque aos 29 de
junho de 2016, por volta das 14 horas e 10 minutos, na Rua Ouvidor Peleja,
altura do número 621, circunscrição do 16o. Distrito Policial (Vila
Clementino), Saúde, neste município e comarca de São Paulo, agindo em
concurso, previamente ajustado, com unidade de desígnios e divisão de
tarefas com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para si,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a
vítima Rodrigo A. V., o veículo Ford/KA, placas FQG-1289, do município de
Osasco-São Paulo, um mil e quinhentos reais em moeda corrente e um
aparelho celular da marca Asus, modelo Zenfone.
Regulamente processado o feito, a ação foi julgada
procedente, pela r. sentença constante do termo de audiências de fls.
159/168, para o fim de condenar o réu a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0080614-80.2016.8.26.0050 -Voto no
3
reclusão no regime inicial fechado e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,
no piso mínimo, como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, Código
Penal.
Inconformado, o acusado recorreu, pugnando pela reforma
do julgado. Em razões apresentadas pela Defensoria Pública, requer o
reconhecimento da confissão e respectiva redução das penas, diminuição da
reprimenda por ofensa à Súmula no 443 do STJ e fixação do regime inicial
semiaberto (fls. 197/211).
Contrarrazoado
o
recurso
(fls.
214/215),
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo
defensivo (fls. 265/276).
É o relatório.
2. A r. sentença não comporta reformas.
A materialidade e autoria delitivas se encontram bem
demonstradas e contra a condenação sequer se volta a defesa, ante as
evidências colhidas dos boletins de ocorrência (fls. 03/05 e 07/09), termo
circunstanciado (fls. 17/19), auto de entrega (fl. 20) e depoimento e
reconhecimento
realizado
pela
vítima,
declarações
dos
policiais
responsáveis pela prisão e confissão judicial do acusado.
Neste passo, em que pesem as considerações apresentadas
pelo juízo a quo, fato é que a confissão, ainda que parcial, quando utilizada
para justificar a condenação, deve ser levada em conta no cálculo das penas,
como circunstância atenuante. No mesmo sentido:
“I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0080614-80.2016.8.26.0050 -Voto no
4
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos. II - A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no
sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d,
do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada,
meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada,
especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, como ocorreu na
espécie. III - Esse entendimento, inclusive, foi objeto de recente enunciado da
Súmula n. 545/STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd',
do Código Penal". (STJ, AgRg no HC 540325/SP, Rel.: Min. Leopoldo de
Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma,
Julgamento: 17/12/2019).
Elencar a existência de outras provas aptas a gerar a
condenação não exclui o reconhecimento de que a confissão foi válida e,
portanto, reclama a incidência da atenuante genérica prevista no artigo 65,
inciso III, 'd', do Código Penal.
Passa-se, assim, à análise do cálculo das penas.
Na primeira etapa, a reprimenda foi dosada no mínimo
legal e não sofreu alteração na segunda etapa, por força da Súmula no 231 do
STJ, embora reconhecida a menoridade relativa do agente.
O mesmo entendimento deve prevalecer ante a incidência
de outra atenuante (a da confissão), mantida a prevalência e acerto no
entendimento sumulado pela Corte guardiã da lei federal.
Logo, o reconhecimento da confissão não terá repercussão
na dosimetria das penas.
Na última fase, a despeito da alegação defensiva, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0080614-80.2016.8.26.0050 -Voto no
5
reconhece falta de fundamentos válidos para o aumento na fração de 3/8,
tendo o juiz sentenciante exposto que o concurso de dois agentes e emprego
de arma de fogo foram determinantes para potencializar a ameaça e reduzir
a possibilidade de defesa do ofendido que, de fato, rendido, entregou seu
patrimônio aos agentes sem oferecer resistência. Confira-se:
“À evidência que o roubo praticado com emprego de arma e em
concurso de agentes merece reprovabilidade diferenciada daquele praticado com
apenas uma qualificadora, pois, além de indicar maior periculosidade e poder de
intimidação dos agentes, ainda, praticamente, inviabiliza qualquer possibilidade de
reação ou defesa por parte das vítimas, tal como se verifica no caso sub examen.”
(pg. 164).
Assim, mantém-se o acréscimo operado na terceira etapa.
À vista da pena imposta e do emprego de arma de fogo na
empreitada criminosa, esse relator entende que a manutenção do regime
inicial fechado é de rigor para a manutenção do caráter punitivo e
preventivo da pena imposta.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator